Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-37.2017.8.11.0096
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001461-37.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAUBA AGROINDUSTRIAL SA - CNPJ: 01.920.494/0001-95 (APELANTE), ANDRE BEDIN PIRAJA - CPF: 028.692.931-78 (ADVOGADO), VITOR SHIGUERU YAMAGUTO - CPF: 085.094.289-64 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), BARBARA BASTOS SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 104.780.036-50 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI Nº 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR OFERECIDO E O VALOR FIXADO NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei nº 3665/41 quando a discussão é relacionada à servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente.

No caso, os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora, ante a existência de diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença, devendo ser observado o percentual máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela ITAUBA AGROINDUSTRIAL SA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse n. 0001461-37.2017.8.11.0096, 84384, movida por PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., julgou procedente o feito para decretar a servidão administrativa, condenando o recorrida ao pagamento da indenização no montante de R$ 847.903,65 (oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e três reais e sessenta e cinco centavos), com juros moratórios no percentual 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41); e correção monetária, pela variação do INPC (súmula 362 STJ), a contar da apresentação do laudo pericial (20/4/2018). Os honorários foram fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões do recurso, de ID nº 235445730, a parte apelante, em síntese, alega o desacerto da sentença, no que tange a fixação dos honorários advocatícios.

Argumenta que o juízo
a quo
de maneira equivocada, lhe condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, que os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte apelada, nos termos do Decreto Lei 3.365/1941, ante a existência de diferença entre o valor ofertado e aquele fixado na sentença, a título de indenização pela instituição da servidão administrativa.

Ao final, pede o provimento do recurso para serem retificados os honorários sucumbenciais fixados na origem, nos termos da legislação específica.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 235445735, na qual a parte apelada narra ter chamado o feito a ordem, a fim de que o juízo de origem proceda a correção da r. sentença, fixando os honorários advocatícios, nos termos do artigo 27, § 1º da Lei 3.365/1941.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto desde já que o recurso merece provimento.

Sem delongas, a questão posta, se limita a fixação dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do réu/apelante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Não obstante a parte apelada tenha chamado o feito à ordem, ainda na origem, verifico que a mesma não se irresigna quanto a pretensão do apelante, pugnando para que o
decisum
obedeça a fixação dos honorários entre 0,5% (meio por cento) e 05 (cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente e a indenização proposta, nos termos do artigo 27, § 1º da Lei 3.365/1941.

Disto isso, em razão dos princípios da celeridade processual e da economia processual, tenho que inexiste óbice ao julgamento do presente apelo.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o fim de garantir o acesso no imóvel por meio de servidão administrativa, à faixa de servidão, mediante o regular pagamento da justa indenização em favor de quem de direito, atribuído pela autora/apelada quanto a faixa LTPC_MV54_0293, a quantia de R$235.980,32 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), e pela faixa LTPC_MV59_0295, a quantia de R$33.071,93 (trinta e três mil, setenta e um reais e noventa e três centavos), totalizando R$269.052,25 (duzentos e sessenta e nove mil, cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Entretanto, o laudo pericial (ID nº 70905617 - pág. 320/373 - autos de origem) apurou os valores referente à indenização, decorrente da servidão administrativa por utilidade pública no imóvel de matrículas de n. 22.917 e 23.499 do CRI de Colíder, em observância às normas da ABNT NBR 14.653-3, chegando à quantia total de R$847.903,65 (oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e três reais e sessenta e cinco centavos), o que foi confirmado em sentença.

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

E nesse quadrante, tratando-se de pretensão de intervenção do Poder Público no direito de propriedade, em virtude de alegada utilidade pública, é necessário observar o que dispõe o Decreto-Lei n.º 3.365/41, com as alterações da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24.08.2001.

O mencionado dispositivo legal prevê que, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios (art. 2º,
caput
), conferindo aos concessionários de serviço público a possibilidade de promover desapropriações para exploração ou conservação do serviço prestado (art. 3º).

Assim, a indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca dos honorários advocatícios, tenho que razão assiste ao recorrente, uma vez que existe legislação específica sobre o assunto, nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Este Tribunal possui entendimento pacificado sobre o tema, conforme aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - LAUDO PERICIAL - VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE REGE A MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apontando o Magistrado as razões de seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da Constituição Federal, mister a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo não implicando a transferência do domínio, mas somente uma limitação ao uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme estatuído no artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41.
Os honorários advocatícios serão suportados pela parte autora quando houver diferença entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença e o percentual será de no máximo 5% (cinco por cento) entre a diferença destes valores.”
(N.U 0038652-34.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO –
PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEGISLAÇÃO ESPECIAL DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – PERCENTUAL VARIÁVEL DE MEIO A CINCO POR CENTO DO VALOR SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA INICIAL E O APURADO NOS AUTOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA
– RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. 2 –
Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1º do art. 27 do DL n.º 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, que fixados em 5% visa remunerar adequadamente o serviço prestado.
” (TJMT, Ap 14010/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (grifo nosso)

Em caso análogo, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES ADEQUADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI Nº 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.
Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei nº 3665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, variando entre 0,5% e 5% do valor da diferença existente entre o importe apontado na exordial e o reconhecido judicialmente.”

(N.U 0000020-66.2011.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Assim, observando o disposto no Art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3365/41, fixo os honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença a título de servidão administrativa, ressaltando o labor prestado pelo causídico, o tempo de duração do processo e a capacidade técnica apresentada.

Dispositivo.

Com tais considerações CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para modificar os honorários advocatícios devidos pela parte autora/apelada ao patrono da parte ré/apelante, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado na exordial e aquele reconhecido na sentença a título de servidão administrativa, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3365/41.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024